Tribunal: TJSP
Processo: 2242230-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE, COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO E DANOS MATERIAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de manutenção da posse formulado pela Agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão versa sobre a pretensão da terceira interessada para suspender a imissão

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE, COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO E DANOS MATERIAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de manutenção da posse formulado pela Agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão versa sobre a pretensão da terceira interessada para suspender a imissão na posse deferida em favor da arrematante do imóvel, por meio de leilão, com a consequente manutenção na posse do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consolidação da propriedade que confere à adquirente, o direito à ordem de imissão na posse do imóvel. Inteligência do art. 903 do CPC. 4. Instrumento particular de promessa de cessão de direitos e obrigações sobre o imóvel firmado pela Agravante, junto às devedoras fiduciantes, em 15/03/2023, ao passo que a matrícula do imóvel retrata que, em 28/11/2022, a propriedade já havia sido consolidada em favor do credor fiduciário, e que em 14/02/2023, foi averbado na matrícula imobiliária, que o imóvel litigioso havia sido levado a leilão em 24/01/2023 e em 26/01/2023, antes, portanto, da formalização do instrumento particular mencionado. 5. Caráter público do registro imobiliário, não agindo a terceira interessada com as devidas cautelas antes de assinar o contrato, devendo voltar sua pretensão às alienantes, caso se queixe de prejuízos decorrentes do negócio jurídico. 6. Decorrido o prazo para desocupação voluntária do imóvel, com reforço policial, a Agravada foi imitida na posse do imóvel. 7. Imissão na posse fundamentada em decisões proferidas nos autos. 8. Direito de retenção da Agravante afastado por decorrência lógica da imissão da Agravada na posse do imóvel, já efetivamente realizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "Uma vez comprovada a propriedade do bem imóvel pela arrematante, tendo em vista a arrematação do bem guerreado em leilão, é de rigor a possibilidade de sua imissão na posse, eis que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, não podendo ser impedido de exercer todos os direitos decorrentes do domínio, inclusive o de ter a posse direta sobre o bem."